Tribunal: TJDFT
Processo: 0743877-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743877-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE RIBEIRO DA SILVA LIMA MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LILIANE RIBEIRO DA SILVA LIMA MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta em face de DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora. Alega a agravante, em síntese, que foi eliminada do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024, no qual concorria à vaga de analista e gestor de apoio às atividades policiais civis do quadro de pessoal da administração geral destinada a pessoas com deficiência em razão da ausência na etapa de avaliação biopsicossocial, marcada para o dia 27/04/2025, à qual não pôde comparecer por ter entrado em trabalho de parto na véspera, sendo internada por complicações obstétricas. Sustenta que sua condição de pessoa com deficiência já fora reconhecida pela Administração Pública em outras oportunidades, conforme documentos oficiais como credencial de estacionamento especial, isenção de IPI e ICMS, além de reconhecimento em outros concursos públicos realizados pela própria banca do certame (CEBRASPE). Argumenta que a negativa de remarcação da etapa pela banca examinadora, mesmo diante de caso fortuito e força maior, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade, da proteção à maternidade e da inclusão da pessoa com deficiência, conforme previsto na Constituição Federal, na Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Busca, em sede de liminar, a concessão da tutela de urgência com a reintegração provisória na lista de aprovados com deficiência, sob condição de “sub judice”, com a reaplicação de etapa de avaliação biopsicossocial e, em caso de aprovação nesta, a reserva da vaga até o julgamento do mérito pelo Colegiado, no qual espera seja confirmada a medida liminar. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 249719279), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois os elementos de prova colacionados pela agravante com a petição inicial revelam a probabilidade do direito vindicado nos autos. Afirma a agravante ser “pessoa com deficiência física adquirida, apresentando deformidade com comprometimento da função física decorrente de acidente ocorrido em 2015. Sua condição é caracterizada por Gonartrose (CID M17) e fratura da diáfise do fêmur (CID S72.3), que lhe impõem limitações funcionais significativas e permanentes no membro inferior, impactando sua mobilidade e capacidade laboral (DOCs 28 à 30)”, aduzindo ter sido reconhecida múltiplas vezes e sob diversos contextos pela Administração pública. No certame aludido no mandado de segurança impetrado na origem, pontua que lograra êxito em ser aprovada nas fases iniciais do concurso para o cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais – Especialidade: Agente Administrativo da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 77115893). Conduto, ao ser convocada para a avaliação biopsicossocial, não pode comparecer à avaliação, a qual segundo alega, teria sido agendada para o dia 27/4/2025, em função de ter entrado em trabalho de parto na véspera (ID 77115902), do qual se seguiu internação hospitalar por complicações pós-parto (emergência obstétrica). Verifica-se dos autos que os contatos diretos com a banca examinadora, bem assim o recurso administrativo, foram indeferidos (ID 77115898 e 77115896). Do que se depreende do caderno processual na origem ainda que em uma apreciação rasa da matéria, típica do momento processual, a situação enfrentada pela candidata gestante, cujo parto ocorre em momento imediatamente anterior ao de determinada fase avançada do concurso, merece ser acolhida ainda que não haja previsão expressa no edital. A situação se assemelha àquela há muito definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 973, oportunidade em que aquela corte, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu que ser “constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”. Apesar do aludido precedente qualificado se referir ao teste de aptidão física, não se verifica, m uma primeira análise, óbice na extensão do entendimento para a fase de exame biopsicossocial, porquanto aparentemente aplicáveis a ambos as premissas muito semelhantes, a saber, a impossibilidade involuntária e temporária da candidata em comparecer à fase do concurso, em razão do puerpério. Evidentemente que na etapa de exame físico pode-se exigir um lapso maior de tempo até a adequada recuperação física da candidata, ao passo em que na avaliação biopsicossocial pode-se exigir um período menor entre o parto e a remarcação. Na hipótese, contudo, a avaliação ocorrera enquanto a candidata se encontrava internada em razão de complicações decorrentes do trabalho de parto. A aplicação analógica do Tema 973/STF para outras fases avançadas de concurso não é questão nova, já tendo sido submetida a esta Corte, conforme se aduz dos seguintes arestos, dos quais se constata, da ponderação de princípios e norma, a deferência jurisprudencial à maternidade e à proteção constitucional à família sem que se apure violação à isonomia do certame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATA NO PUERPÉRIO. CESÁREA DE URGÊNCIA. COMPLICAÇÕES. EXAME MARCADO PARA MENOS DE DEZ DIAS DO PARTO. TEMA 973 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, MATERNIDADE E FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A ausência de previsão no Edital não pode constituir impeditivo para a remarcação da avaliação psicológica de candidata, quando demonstrada a sua impossibilidade de comparecer na data fixada, menos de 10 (dez) dias do parto realizado, não somente em virtude de indicação médica, mas também por encontrar-se no puerpério. 2. É cediço que no puerpério, o corpo da mulher passa por alterações emocionais, anatômicas, fisiológicas e endocrinológicas importantes, com o objetivo de voltar ao que era antes da gravidez. O citado período é inerente à gravidez, não podendo, pelos princípios constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana, e os de proteção à maternidade e à família, ser considerado “alteração psicológica e/ou fisiológica temporária” tratada no Edital, obstando a remarcação de nova avaliação. 3. Na hipótese, escorreita e adequada a aplicação analógica do Tema 973 do STF, de Repercussão Geral, no qual fixada a tese de constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para mulheres grávidas em concurso público. “Não obstante o paradigma do Supremo Tribunal Federal tenha se referido à situação da candidata gestante ao tempo da realização de avaliação física em concurso público, até mesmo por força dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, os mesmos valores constitucionais (notadamente, a proteção à maternidade) que delineiam a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física também autorizam a remarcação da fase de avaliação psicológica para a mulher puérpera, ainda que não prevista a referida possibilidade em edital e sem prejuízo da isonomia entre os candidatos, quando a data inicialmente aprazada em edital está prevista para poucos dias após a realização do parto e também durante o período puerperal.” (Acórdão 1701322, 07147385720228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1862596, 0708170-11.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2024, publicado no DJe: 27/05/2024.) APELAÇÃO CÍVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CANDIDATA GESTANTE. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. PECULIARIEDADE. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração do mandado de segurança, é aquela que pratica ou determina o ato ilegal, bem assim detém competência para sanar a ilegalidade. 1.1 Quando as atribuições da banca contratada se restringem à execução do processo seletivo nos moldes estipulados no respectivo edital, a autoridade passível de ser apontada como coatora em mandado de segurança é o próprio Secretário de Estado responsável pela realização do concurso e homologação do resultado, e não a banca organizadora, que é mera executora da ordem administrativa. 1.2 No entanto, o Secretário de Estado não tem legitimidade passiva se o edital atribuir exclusivamente ao ente privado contratado a elaboração, execução e correção de prova discursiva, bem como a análise da prova de títulos. 2. Na espécie, a responsável pela elaboração e aplicação da prova é a banca examinadora, de maneira que a remarcação da prova prática de digitação incumbe a esta, e não ao Delegado-Geral de Polícia do Estado, que para tal situação não ostenta qualquer legitimidade ad causam. 3. As circunstâncias peculiares do caso, especialmente a condição de gravidez da candidata e, sobretudo, a iminência do parto, autoriza o reagendamento da prova de digitação para o cargo almejado, visto que seu direito repousa sobre alicerces constitucionais. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1809223, 0702688-62.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.) REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1/2020-PCDF. CANDIDATA EM ESTADO PUERPERAL. PÓS-PARTO CIRÚRGICO (CESÁREA). FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REMARCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RACIOCÍNIO ADOTADO NO TEMA No 973 (RE No 1.058.333) DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão de direito controvertida nestes autos reside em saber se a inexistência de previsão no edital do concurso público, acerca da possibilidade de remarcação da fase de avaliação psicológica para mulheres em puerpério, impede a designação de nova data para a candidata que teve parto cesáreo poucos dias antes da data prevista no instrumento convocatório para a realização da etapa do concurso e se encontrava, até mesmo em virtude de indicação médica, impossibilitada de comparecer à avaliação psicológica do certame na data inicialmente aprazada. 2. O Supremo Tribunal Federal resolveu controvérsia jurídica semelhante asseverando a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para mulheres grávidas em concurso público, independentemente de previsão em edital, levando-se em consideração os princípios constitucionais da proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar (Tema no 973 - RE 1058333, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020). 3. Não obstante o paradigma do Supremo Tribunal Federal tenha se referido à situação da candidata gestante ao tempo da realização de avaliação física em concurso público, até mesmo por força dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, os mesmos valores constitucionais (notadamente, a proteção à maternidade) que delineiam a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física também autorizam a remarcação da fase de avaliação psicológica para a mulher puérpera, ainda que não prevista a referida possibilidade em edital e sem prejuízo da isonomia entre os candidatos, quando a data inicialmente aprazada em edital está prevista para poucos dias após a realização do parto e também durante o período puerperal. 4. Remessa oficial e apelações cíveis desprovidas. (Acórdão 1701322, 0714738-57.2022.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJe: 09/06/2023.) Diante de todo o exposto, com lastro no poder geral de cautela, e diante do risco de ineficácia do processo, caso não seja assegurado à agravante o prosseguimento nas demais etapas do certame, mostra-se necessária a concessão da liminar vindicada. E, em função disso, é recomendado desde logo sua reinserção no certame no fito precípuo de se mitigar o tumulto administrativo que causaria fazê-lo, eventualmente, tão somente ao final da lide, com o trânsito em julgado da demanda, reservando-se a vaga caso logre êxito em ser aprovada nas fases consecutivas, em igual condição de igualdade aos demais candidatos. Para além da visualização de probabilidade do direito alegado, resta constatada a urgência da medida, no fito de se evitar o risco de inutilidade da prestação jurisdicional vindicada, bem assim evidente a reversibilidade da medida acautelatória que ora se defere. Fica ressalvada, contudo, a possibilidade de eventual apuração mais acurada no julgamento de mérito a respeito a respeito da das condições médicas da agravante, caso sobrevenham provas em sentido contrário no curso da instrução processual. Nesses termos, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e ao DISTRITO FEDERAL que promovam a reintegração e reclassificação da candidata LILIANE RIBEIRO DA SILVA LIMA MORAIS na lista de aprovados PcD no Cargo 17: Analista de Apoio às Atividades Policiais – Especialidade: Agente Administrativo - EDITAL: 1 – PCDF, DE 5 DE SETEMBRO DE 2024, na condição de pessoa com deficiência, com reaplicação da etapa de avaliação biopsicossocial (verificação da deficiência), e, caso aprovada nesta e nas demais fases consecutivas do certame, assegurem a reserva de vaga a fim de assegurar sua eventual nomeação e posse após o trânsito em julgado da presente demanda. Confiro à presente decisão força de ofício e mandado. Lançando mão do disposto no art. 536 e 537 do CPC, fixo as astreintes para o caso de manutenção da inobservância da tutela garantida ao impetrante no presente feito, fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitadas a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de recalcitrância. Intime-se os agravados, por publicação, e pessoalmente via Domicílio Judicial Eletrônico o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), ficando as autoridades coatoras advertidas de eventual responsabilização pessoal por crime de desobediência e improbidade administrativa (LODF art. 23, I) caso haja resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator